Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721632-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO AUGUSTO GUSMÃO DE PAIVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância. 2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo. 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 4. Tendo a parte devedora/agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo quando chamado a fazê-lo para exercer influência na formação do convencimento do juiz, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que silente permaneceu, conquanto devidamente intimado, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de apresentar a conta e valores que entende devidos à credora/agravada. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no processo. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para decidir as matérias debatidas e a ausência impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, constitui obstáculo insuperável à cognição do presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando que é parte ilegítima para compor o feito. Assevera que a União é legitimada a responder pelo diferencial do Plano Collor incluído nas dívidas cedidas, assim como o BACEN, pois ambos têm interesse em responder regressivamente por eventual condenação imposta ao insurgente. Defende, por essa razão, a formação de litisconsórcio passivo, por meio do chamamento ao processo, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 884 do CC, afirmando a necessidade de se realizar perícia para rever os excessivos cálculos apresentados pela parte contrária, sob pena de gerar enriquecimento ilícito desta. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID. 34555909). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, não há como afastar a preclusão, que é consequência direta da postura indiferente à oportunidade concedida pelo juízo de origem, ao devedor/agravante, para indicar a conta e valores que entendia devidos à credora/agravada [...] Percebe-se dos autos que, nem mesmo neste momento processual o recorrente trouxe qualquer documento tendente a infirmar os valores exibidos pelo agravado” (ID. 31761203). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID. 34555909), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016